Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual. apelação cível. ação de conhecimento. indeferimento da petição inicial. extinção sem resolução do mérito. impossibilidade. interesse processual. sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de interesse processual, por considerar a estrita observância ao prazo legal de sessenta dias relativamente à comunicação da denúncia contratual encaminhada pela administradora do plano de saúde, bem como a oferta de portabilidade de carências, nos moldes da legislação aplicável à espécie.
III. Razões de decidir
3. A situação narrada nos autos, verídica ou não, não possui o condão de acarretar a extinção prematura do feito. Isso porque a legalidade ou não da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes é questão que demanda análise de mérito, o que não coaduna com a extinção sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330 e art. 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706292-07.2018.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/02/2019; APC 0703527-89.2024.8.07.0006, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/09/2024.